Tribunal: TJMT
Processo: 1002806-08.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002806-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONAS SANTANA PEREIRA - CPF: 497.145.899-91 (ADVOGADO), DIEGO TAKEYOSHI ICHIKAWA - CPF: 006.325.921-41 (AGRAVANTE), ILDETRAUD KLEMENT GONCALVES - CPF: 569.443.491-91 (AGRAVADO), IANKA PEZARICO GIACOMELLI - CPF: 059.224.801-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO – DEFERIDA LIMINAR DE DESPEJO – SENTENÇA SUPERVENIENTE – PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo sentença homologatória do acordo aviado entre os envolvidos, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, ante da perda superveniente de seu objeto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1002806-08.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

DIEGO TAKEYOSHI ICHIKAWA

AGRAVADA:

ILDETRAUD KLEMENT GONÇALVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por
DIEGO TAKEYOSHI ICHIKAWA
, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vera/MT,
Dr.
Victor Lima Pinto Coelho
, lançada nos autos da “
AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
n.
1000103-89.2023.8.11.0102
, ajuizada por
ILDETRAUD KLEMENT GONÇALVES
, que deferiu a
“
liminar de DESPEJO,
mediante caução do equivalente a 3 alugueres”
(sic).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
“trata-se na origem de ação de despejo em que a agravada pleiteia a retomada de imóvel locado para o agravante, cujo contrato foi celebrado por prazo inferior a 30 (trinta) meses, sob a suposta justificativa de uso próprio”
(sic).

Aduz que
“o referido contrato de locação ultrapassou os 6 (seis) meses de vigência, sem manifestação da locadora, e passou a vigorar por prazo indeterminado, nos termos do art. 47, da Lei nº 9.245/1991 (Lei do Inquilinato), não tendo a locadora requerido a retomada do imóvel no prazo legal, tampouco propôs novo acordo acerca do valor e/ou novo prazo de locação (arts. 17 a 18 da Lei do Inquilinato)”
(sic).

Afirma que
“em meados de dezembro/22, quando o contrato já estava vigorando por prazo indeterminado, a agravada exigiu um reajuste abusivo de cerca de 30% (trinta por cento) sobre o valor inicial do contrato da locação, que resultaria num aumento de R$ 624,00 (seiscentos e vinte e quatro reais), ou seja, passando de R$ 1.800,00 para R$ 2.424,00 mensais”
(sic).

Assevera que
“rechaçou o reajuste exorbitante de 30%, muito acima da variação do IGP-M, que é utilizado como indexador para reajuste de locações e que teve alta de apenas 5,45% ao longo de todo ano de 2022 (não apenas de abril a outubro)”
(sic).

Registra que
“como não houve acordo formal sobre a nova cláusula de reajuste do aluguel, o agravante decidiu se valer do prazo previsto no art. 19, da Lei nº 9.245/1991, ou seja, aguardar 3 (três anos) de vigência do contrato para que seja possível uma revisão judicial pelas partes”
(sic).

Diz que
“nos meses seguintes (dezembro/22, janeiro/23 e fevereiro/23), vem pagando em dia o valor pactuado inicialmente de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), não podendo ser considerado, portanto, inadimplente com suas obrigações contratuais”
(sic).

Alega que
“ao constatar que o locatário, ora agravante, não aceitaria o reajuste exorbitante no valor do aluguel, a agravada passou a ameaçar e constranger o agravante de que iria retomar o imóvel "de qualquer forma"”
(sic).

Entende que
“por se tratar de ação de despejo de imóvel residencial para uso próprio, cujo contrato foi prorrogado automaticamente por prazo indeterminado, é incabível a concessão de liminar para sua desocupação, haja vista que tal hipótese não está contemplada pelo art. 59 da Lei do Inquilinato”
(sic).

Discorre que
“a decisão liminar ora agravada, além de aceitar uma hipótese que não está prevista no rol taxativo do art. 59 da Lei do Inquilinato, é irreversível e trará danos irreparáveis para o agravante e toda sua família”
(sic).

Ressalta que
“com a decisão liminar, o agravante, sua esposa e seus 2 (dois) filhos pequenos, isto é, um bebê recém-nascido (oito meses) e a outra bebê com apenas 1 ano e 11 meses de idade, estão na iminência de ficarem desabrigados, mesmo não tendo violado qualquer dever legal ou cláusula do contrato de locação”
(sic).

Assegura que a agravada
“alegou que precisaria retomar o imóvel para que seus netos pudessem frequentar a escola municipal Professora Maria Helena Machado, mas não juntou nos autos o comprovante de que detém a guarda ou tutela, provisória ou permanente, dos netos, ao passo que na matrícula da escola consta que os responsáveis são os pais e não os avós (ID 10880930)”
(sic).

Anota que
“ainda que seja verdade a alegação de que teve o contrato de trabalho rescindido, a agravada possui outro endereço residencial em Vera/MT, que fica localizado na Rua Euclides da Cunha, 853, Bairro Princesa Isabel”
(sic).

Acrescenta que tanto o benefício da justiça gratuita quanto a assistência jurídica pela DPE/MT, deve ser revogada, ao argumento de que
“é possível constatar que, com renda anual de aproximadamente R$ 349.000,00 (trezentos e quarenta e nove mil reais) ou cerca de vinte e dois salários mínimos mensais, bem como as posses avaliadas em R$ 606.560,00 (seiscentos e seis mil, quinhentos e sessenta reais)”
(sic).

Com base nestes argumentos, requer
“i) A concessão da tutela de urgência recursal, com o fim de suspender ou revogar, até a decisão final nestes autos, os efeitos da liminar de despejo nos autos n. 1000103-89.2023.8.11.0102 ou que seja concedido um prazo de 6 meses, conforme art. 61 da Lei 8.245/1991; (ii) A concessão da tutela recursal, com o fim de suspender ou revogar, até a decisão final nestes autos, os efeitos da decisão agravada que concedeu o benefícios da justiça gratuita e da assistência judiciária da DPE/MT, determinando que a agravada recolha as custas iniciais; (...) (iv) Ao final, requer a anulação ou reforma da decisão liminar, bem como a revogação da concessão da justiça gratuita e da assistência judiciária da DPE/MT, forte na fundamentação dos autos;”
(sic).

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 158610171.

Liminar recursal
deferida
por mim em 24/02/2023, na decisão Id. 158853152.

Contrarrazões da parte recorrida foram apresentadas na peça Id. 162082684.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em pesquisa dos autos do processo nº. 1000103-89.2023.8.11.0102 na origem, é possível verificar que as partes litigantes entabularam acordo, o que foi devidamente homologado pelo juízo
a quo
(Id. 115658926), ocasião em que o feito julgo extinto, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Neste contexto, configura-se a carência superveniente de interesse recursal, o que prejudica a análise do presente agravo de instrumento.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – SENTENÇA QUE ACOLHE O PEDIDO INICIAL – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda superveniente de seu objeto
.”
(TJ-MT 10171722320218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2021)

Nesse passo, sem maiores delongas,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante sua manifesta prejudicialidade, revogando-se, via de consequência, a tutela recursal de Id
158853152
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023